Tribunal: STJ
Processo: 1002184-49.2017.8.26.0281
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1981810 - SP (2021/0285869-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FABIO PEREIRA TOME OLIVEIRA
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA E OUTRO(S) - SP264293
EMBARGADO
: MARIA CLARET BULGARELLI BAPTISTELLA
EMBARGADO
: ROBERTO BAPTISTELLA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS UBINHA - SP127833
FERNANDO LUIS CARDOSO E OUTRO(S) - SP220394
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52254205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: e6b6f8b3-9056-4ff7-bde3-55604757b584

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
05/11/2025
11/11/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52254205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: e6b6f8b3-9056-4ff7-bde3-55604757b584

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1981810 - SP (2021/0285869-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FABIO PEREIRA TOME OLIVEIRA
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA E OUTRO(S) - SP264293
EMBARGADO
: MARIA CLARET BULGARELLI BAPTISTELLA
EMBARGADO
: ROBERTO BAPTISTELLA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS UBINHA - SP127833

FERNANDO LUIS CARDOSO E OUTRO(S) - SP220394
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 977-978):
Documento eletrônico VDA51836576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:45
Código de Controle do Documento: 52c08715-5012-4dfb-bd0f-8ff7af691ff5

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ.
TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que
a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do
STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação
jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF,
alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a
admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou
a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e
decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas
as alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o
Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento
do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n.
181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da
questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a negativa
art. 1.030,
a
de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão
controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante alega omissão no acórdão embargado porque não
houve enfrentamento da questão de ordem pública, cognoscível de ofício, relativa
à ausência de conexão já decidida nos autos pelo TJSP, tampouco foram
apresentados fundamentos específicos para a não observância desse acórdão
estadual, limitando-se o julgado a afirmar, em termos genéricos, a suficiência de
motivação e a aplicar os Temas 181 e 339 do STF ao caso.
Documento eletrônico VDA51836576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:45
Código de Controle do Documento: 52c08715-5012-4dfb-bd0f-8ff7af691ff5

Argumenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
realizar o
nem reconhecer eventual superação quanto ao
distinguishing
precedente e ao acórdão estadual invocados, contrariando o
do CPC e
art. 1.022
seu parágrafo único, na medida em que este remete às condutas do
§1o,
art. 489,
como causa de omissão.
Repisa a existência de violação aos arts. 5o, LIV, LV, e 93, IX, da
Constituição Federal.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da
repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, que os embargos de divergência não foram
conhecidos em razão do óbice da Súmula 315 do STJ e suficientemente
apresentadas as razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de
admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria
Documento eletrônico VDA51836576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:45
Código de Controle do Documento: 52c08715-5012-4dfb-bd0f-8ff7af691ff5

de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao
mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STF).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, e
que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
No que se refere à apontada necessidade de exame de questões de
ordem pública, tem-se que o recurso não foi conhecido pelo colegiado deste
Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise das matérias de mérito,
ainda que sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso podem
ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo de
admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas
EREsp n. 1.670.779/RS,
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
19/6/2024.
Documento eletrônico VDA51836576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:45
Código de Controle do Documento: 52c08715-5012-4dfb-bd0f-8ff7af691ff5

Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51836576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:45
Código de Controle do Documento: 52c08715-5012-4dfb-bd0f-8ff7af691ff5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.981.810 / SP
Número Registro: 2021/0285869-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053922420188260281
0005392242018826028110021844920178260281
10021844920178260281
53922420188260281 5392242018826028110021844920178260281
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FABIO PEREIRA TOME OLIVEIRA
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA E OUTRO(S) - SP264293
EMBARGADO : MARIA CLARET BULGARELLI BAPTISTELLA
EMBARGADO : ROBERTO BAPTISTELLA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS UBINHA - SP127833
FERNANDO LUIS CARDOSO E OUTRO(S) - SP220394
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIO PEREIRA TOME OLIVEIRA
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA E OUTRO(S) - SP264293
EMBARGADO : MARIA CLARET BULGARELLI BAPTISTELLA
EMBARGADO : ROBERTO BAPTISTELLA
Documento eletrônico VDA52237289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:48:41
Código de Controle do Documento: 369cdd5a-7f9c-4a96-948b-cea26063e605

ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS UBINHA - SP127833
FERNANDO LUIS CARDOSO E OUTRO(S) - SP220394
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
11/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:48:41
Código de Controle do Documento: 369cdd5a-7f9c-4a96-948b-cea26063e605